Tribunal: TJSP
Processo: 1012971-74.2017.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Apelações interpostas contra r. sentença que julgou parcialmente procedente a ação.
RECURSO DA RÉ – FALTA DE PREPARO RECURSAL –– Ausência de preparo no ato da interposição do recurso – Ré apelante que, mesmo intimada a recolher o preparo, não o fez – Deserção configurada – Aplicação do artigo 1.007 do Código de

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Apelações interpostas contra r. sentença que julgou parcialmente procedente a ação.
RECURSO DA RÉ – FALTA DE PREPARO RECURSAL –– Ausência de preparo no ato da interposição do recurso – Ré apelante que, mesmo intimada a recolher o preparo, não o fez – Deserção configurada – Aplicação do artigo 1.007 do Código de Processo Civil – Recurso da ré não conhecido.
RECURSO DO AUTOR – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – Ré que, além de não efetuar a portabilidade de telefone requerida pelo autor, instalou outra linha telefônica sem que houvesse pedido ou permissão para tanto – Valores cobrados indevidamente que devem ser restituídos de forma simples – Danos morais não evidenciados – Ausência de grandes repercussões morais – Astreintes – Valor excessivo – Redução determinada em Primeiro Grau mantida, sob pena de enriquecimento sem causa – Aplicação do art.252 do RITJSP – Sentença mantida – Recurso do autor não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365917
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012971-74.2017.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
TELEFÔNICA BRASIL S/A, é apelado/apelante RICARDO ROSSI DE OLIVEIRA
(ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
Recurso da Ré, porquanto deserto e negaram provimento ao Recurso do Autor. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) e PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012971-74.2017.8.26.0011 -Voto no 11044
2
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 11044
APELAÇÃO No 1012971-74.2017.8.26.0011
COMARCA: SÃO PAULO
FORO CENTRAL
15a
VARA CÍVEL
APELANTES/APELADOS:
TELEFÔNICA
BRASIL
S/A E RICARDO ROSSI DE OLIVEIRA
JUÍZA
PROLATORA:
CELINA
DIETRICH
E
TRIGUEIROS TEIXEIRA PINTO
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS Apelações interpostas contra
r. sentença que julgou parcialmente procedente a ação.
RECURSO DA RÉ FALTA DE PREPARO RECURSAL

Ausência de preparo no ato da interposição do recurso Ré
apelante que, mesmo intimada a recolher o preparo, não o fez
Deserção configurada Aplicação do artigo 1.007 do Código de
Processo Civil Recurso da ré não conhecido.
RECURSO DO AUTOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
TELEFONIA Ré que, além de não efetuar a portabilidade de
telefone requerida pelo autor, instalou outra linha telefônica sem
que houvesse pedido ou permissão para tanto Valores cobrados
indevidamente que devem ser restituídos de forma simples
Danos morais não evidenciados
Ausência de grandes
repercussões morais Astreintes Valor excessivo Redução
determinada em Primeiro Grau mantida, sob pena de
enriquecimento sem causa Aplicação do art.252 do RITJSP
Sentença mantida Recurso do autor não provido.
VISTOS.
Trata-se
de
Recursos
de
Apelação
interpostos contra r. sentença de fls. 230/233, cujo relatório se
adota, que julgou parcialmente procedente a ação para ratificar a
liminar, determinando que a linha objeto dos autos seja colocada
em pleno funcionamento, bem como para condenar a ré ao
pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012971-74.2017.8.26.0011 -Voto no 11044
3
738,95, com correção monetária desde o desembolso e juros de
mora a partir da citação, além de astreintes no montante de R$
56.201,90.
No mais, condenou a ré ao pagamento das
custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da
condenação.
Recorre a ré (fls. 243/255) sustentando
que o descumprimento da obrigação de fazer se deu unicamente
por culpa da parte apelada, de modo que de rigor o afastamento da
multa cominatória.
Em caráter subsidiário, argumenta que o
valor arbitrado a título de astreintes é exorbitante, comportando
redução, uma vez que a sua fixação não faria coisa julgada.
Apela, também, o autor (fls. 257/268)
defendendo que, tendo havido a falha na prestação de serviços, a ré
deve ser condenada ao pagamento dobrado das quantias
indevidamente cobradas; e que devem ser incluídos na condenação
os valores pagos no decorrer da demanda.
Afirma ser indevida a redução da
astreintes.
Assegura
que
a
interrupção
no
fornecimento dos serviços de telefonia resultou em danos de ordem
moral.
Houve contrarrazões.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012971-74.2017.8.26.0011 -Voto no 11044
4
Apelação da ré:
O recurso não há de ser conhecido,
porquanto deserto.
De acordo com o artigo 1.007, caput, do
Código de Processo Civil, o apelante deverá comprovar, no ato de
interposição do recurso, o recolhimento do respectivo preparo,
além da taxa de porte de remessa e de retorno, sob pena de
deserção.
Então, os atos de recorrer e de preparar
deverão ser praticados simultaneamente, na mesma oportunidade
processual, o que não ocorreu no presente caso.
Na situação em exame, no ato de
interposição do recurso, a apelante não comprovou o recolhimento
do necessário preparo recursal.
Em razão da ausência do recolhimento do
preparo, esta Relatora determinou a intimação da parte, na pessoa
de seu advogado, para que providenciasse o recolhimento do
preparo, em dobro, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção (fls.
284).
Contudo, ainda assim a apelante deixou
de comprovar o recolhimento (certidão de fl. 286).
Desse modo, a recorrente deu azo ao
reconhecimento do fenômeno da deserção pela ausência de
recolhimento do preparo no momento oportuno, obstaculizando o
conhecimento do apelo, com fulcro no artigo 1.007 do Código de
Processo Civil:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012971-74.2017.8.26.0011 -Voto no 11044
5
No ato de interposição do recurso, o
recorrente comprovará, quando exigido pela
legislação pertinente, o respectivo preparo,
inclusive porte de remessa e de retorno, sob
pena de deserção.
Diferente não é o entendimento deste E.
Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO
AÇÃO REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO

RECURSO DESERTO ART. 1.007, § 4o, DO
NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
Conforme se observa dos autos, a Apelante
não é beneficiária da gratuidade processual e
deixou de recolher o preparo recursal. Por
conseguinte, nos termos do art. 1.007, § 4o, do
Novo Código de Processo Civil, a Apelante
foi intimada para recolher em dobro o preparo
recursal, sob pena de deserção (fls. 125/126),
porém quedou-se inerte (fl. 127). Patente a
deserção do apelo.
RECURSO NÃO
CONHECIDO.
(Ap.
1017862-05.2016.8.26.0002,
Rel.
Eduardo
Siqueira, 38a Câmara de Direito Privado, j.
02/05/2017)
Assim, tendo em vista o não recolhimento
do preparo imprescindível à admissibilidade do recurso, a análise
das teses aventadas resta, como dito, prejudicada por conta da
deserção.
Apelação do autor:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012971-74.2017.8.26.0011 -Voto no 11044
6
O recurso não comporta provimento.
A r. sentença deve ser confirmada, tendo
em vista que se encontra suficientemente motivada, nos termos do
art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo:
Art. 252. Nos recursos em geral, o
relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la.
Na Seção de Direito Privado deste E.
Tribunal de Justiça, o dispositivo regimental acima mencionado
tem sido amplamente utilizado, de forma a evitar dispensáveis
repetições e para cumprir o princípio constitucional da razoável
duração do processo. Neste sentido, confira-se: Apelação
0000253-47.2007.8.26.0000, Relator Walter Fonseca, 11a Câmara,
julgada em 29/03/2012; Apelação 0095861-38.2008.8.26.0000,
Relator Moura Ribeiro, 11a Câmara, julgada em 29/03/2012;
Apelação 9182760-17.2007.8.26.0000, Relator Gil Coelho, 11a
Câmara, julgada em 29/03/2012.
Cumpre destacar, que o Superior Tribunal
de Justiça reconhece que o ato de ratificar a sentença não significa
omissão ou ausência de fundamentação:
“PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO
PROFERIDO
EM
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.
RATIFICAÇÃO
DA
SENTENÇA.
VIABILIDADE.
OMISSÃO
INEXISTENTE. ART. 535, II, DO CPC.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012971-74.2017.8.26.0011 -Voto no 11044
7
2. É predominante a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça em reconhecer
a viabilidade de o órgão julgador adotar ou
ratificar o juízo de valor firmado na sentença,
inclusive transcrevendo-o no acórdão, sem que
tal medida encerre omissão ou ausência de
fundamentação no decisum.
3. Recurso Especial não provido”
(STJ-2a
T.,
REsp
662.272-RS,
Reg.
2004/0114397-3, J. 04.09.20007, vu, Rel. Min.
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA).
No caso em exame, observa-se que o
Juízo a quo analisou detidamente os elementos constantes dos autos
e corretamente concluiu que:
Quanto ao pedido de condenação ao
pagamento das astreintes, a decisão que
concedeu a liminar foi publicada em 20 de
fevereiro de 2018 (fls. 118). A petição
juntando cópia do agravo veio aos autos em
14 de março de 2018 (fls. 151). Em 16 de
março de 2018, proferida a decisão (fls.
171/172) que atribuiu efeito suspensivo parcial
ao recurso, para obstar a aplicação de multa
até o julgamento. Por fim, acórdão a fls.
216/220
negou
provimento
ao
recurso,
acarretando o pagamento da multa de
R$73.500,00.
Contudo, como o valor da multa
ultrapassa o razoável, reduzo-a ao valor da
causa, qual seja, de R$56.201,90, nos termos
do artigo 537, §1°, I do Código de Processo
Civil.
No mérito, a ação procede.
Narra a parte autora que o pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012971-74.2017.8.26.0011 -Voto no 11044
8
portabilidade de sua linha telefônica fixa não
foi observado, além de ser instalada nova
linha sem seu consentimento, ocasionando
cobranças indevidas.
Reconheço a relação de consumo no
caso concreto, nos termos do artigo 3°, do
Código de Defesa do Consumidor, e inverto o
ônus da prova com base no artigo 6o, inciso
VIII, do mesmo código, pois a ré está melhor
habilitada para produzir a prova da existência
de relação jurídica entre as partes, sendo
verossimilhante a versão da inaugural e não se
havendo de exigir da parte autora prova de
fato negativo.
A ré não se desincumbiu do ônus da
prova, deixando de demonstrar a regular
prestação de serviços e a inexistência das
falhas apontadas na inicial. Ademais, não
impugnou especificamente os documentos
juntados pelo autor, sendo cobranças com
valores indevidos cobrados pela ré, pois
estava pagando por uma linha telefônica que
não havia contratado e outra que não
funcionava.
Assim, caracterizada a falha na
prestação de serviços.
Quanto ao pedido de ressarcimento
dos valores pagos, restou comprovado por
meio das contas de fls. 44/45, 47/48, 53/56,
59/60, 62/63, 65/66, 70/71, 73/74, 76/77,
79/80, 82/83, 85/86 e 87/90 que foram
cobrados ambos os valores de R$34,70 e
R$49,99. Assim, em virtude da falha na
prestação de serviços, deverá a ré ser
condenada ao pagamento de R$738,95, de
forma simples, ante a ausência de má-fé.
Ademais, a ré responde objetivamente
pelos defeitos na prestação do seu serviço na
qualidade de fornecedora, nos termos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012971-74.2017.8.26.0011 -Voto no 11044
9
artigo 14 do Código do Consumidor, devendo
restituir os valores pagos indevidamente pelo
autor.
O dano moral, por sua vez, não
restou caracterizado, haja vista que se trata de
um mero dissabor suportável e não ofensa ao
direito de personalidade nem abalo à honra
subjetiva da parte autora.
Daí a parcial procedência da ação.
Narrou a inicial que o autor era titular de
linha telefônica da operadora NET, utilizando-se ainda dos serviços
de internet e TV, quando se decidiu pela portabilidade para os
serviços da empresa ré, a fim de continuar com os mesmos serviços
e mesmo número telefônico.
Ocorre que, a despeito de a ré haver
informado o prazo de 48 horas para efetuar a portabilidade de todos
os serviços, concluiu apenas as instalações da internet e TV,
deixando de migrar a linha telefônica e, ao invés disso, ainda
instalou sem consentimento nova linha telefônica, com número
distinto.
Não bastasse isso, a ré ainda passou a
cobrar pelas duas linhas, a não instalada, e a instalada sem pedido
ou permissão.
Nesse contexto, o autor ajuizou ação
pleiteando, liminarmente, que fosse concluída a portabilidade da
linha telefônica mencionada na inicial, com pleno funcionamento,
sob pena de multa diária. Ao final, requereu a condenação da ré ao
pagamento de danos materiais, em dobro, além de indenização por
danos morais, no valor de R$ 54.725,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012971-74.2017.8.26.0011 -Voto no 11044
10
Deferida a liminar, o processo prosseguiu
regularmente, até que sobreveio a r. sentença de fls. 230/233, que
julgou parcialmente procedente a ação, confirmando a liminar
anteriormente deferida, e condenando a ré ao pagamento de R$
738,95 a título de danos materiais, desde a data do desembolso e
com juros desde a citação, além de R$ 56.201,90 a título de
astreintes, em virtude do descumprimento da liminar.
Agora, recorre o autor pleiteando que a
indenização por danos materiais seja paga em dobro, com a
inclusão de valores pagos no decorrer da demanda; além de
indenização por danos morais. No mais, defendeu ser indevida a
redução da multa fixada por descumprimento da liminar.
Sem razão.
No caso, não restando comprovada a
solicitação de uma das linhas, e evidenciada a não instalação da
outra, correto concluir serem indevidas as cobranças questionadas,
devendo ser restituídas.
Entretanto, essa devolução deve ocorrer
de forma simples, e não em dobro como requerido pela autora
apelante.
Isso porque não restou comprovado que a
parte apelada tenha atuado com má-fé, tendo havido apenas falha
na prestação de serviços.
No mais, cediço que, para a condenação
em danos materiais, estes devem ser regularmente comprovados, de
modo que correta a fixação dos danos em R$ 738,95.
No que concerne aos alegados danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012971-74.2017.8.26.0011 -Voto no 11044
11
morais, entendo que não restaram evidenciados.
A
prova
da
existência
do
dano
efetivamente configurado é pressuposto essencial e indispensável.
Ainda que se comprove a violação de um dever jurídico e que
tenha existido culpa ou dolo por parte de outrem, nenhuma
indenização será devida, desde que dela não tenha decorrido
prejuízo. O pressuposto da reparação civil está não só na
configuração de conduta infratora, mas, também, na prova efetiva
dos ônus, já que se não repõe dano hipotético.
Mero dissabor não pode ser alçado ao
patamar de dano moral, mas somente aquela agressão que
ultrapassa a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas
aflições ou angústias no espírito de quem a ela se dirige. Ou, como
ensina Rui Stoco:
“Significa dizer, em resumo, que o
dano em si, porque imaterial, não depende de
prova ou de aferição do seu quantum. Mas o
fato e os reflexos que irradia, ou seja, a sua
potencialidade
ofensiva,
dependem
de
comprovação, ou pelo menos que esses
reflexos decorram da natureza das coisas e
levem à presunção segura de que a vítima,
face às circunstâncias, foi atingida em seu
patrimônio subjetivo, seja com relação ao seu
'vultus', seja, ainda, com relação aos seus
sentimentos, enfim, naquilo que lhe seja mais
caro
e
importante”
(Tratado
de
Responsabilidade Civil, Ed. RT, 5a Edição,
pág. 1381/82).
No caso, a simples preocupação e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012971-74.2017.8.26.0011 -Voto no 11044
12
ansiedade provocada pela necessidade de ver solucionada a questão
da linha telefônica com número específico não gera dano moral.
A situação apresentada causou, no
máximo, mero dissabor, o que não gera qualquer direito à
indenização.
Indenizar mero dissabor equivaleria a
valorizar suscetibilidades individuais, o que não é o intento da Lei.
Por fim, também sem razão o apelante no
que concerne a astreinte.
Na hipótese em análise, de fato, o valor a
título de multa por descumprimento de obrigação se mostrou
excessivo, o que não pode ser admitido, sob pena de violar os
princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação
do enriquecimento ilícito. Assim sendo, atendendo a estes
princípios, agiu bem o Douto Juiz ao reduzir a multa para R$
56.201,90.
Posto isso, pelo meu voto, não conheço
do Recurso da Ré, porquanto deserto; e nego provimento ao
Recurso do Autor.
Advirto as partes que a interposição de
embargos de declaração com caráter meramente protelatório será
apenada com multa, nos termos do art. 1026, § 2o, do CPC.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora